Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O não cumprimento de determinação judicial, pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Negou-se provimento ao apelo.